Tribunal: TJDFT
Processo: 0010734-21.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. PRESUNÇÃO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO PRODUTO RECEBIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente foi condenado pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, CP) à pena de 1 (um) mês de detenção em regime inicial aberto. Substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
2. A Defesa sustenta a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que não há qualquer elemento que comprove ter o apelante adquirido os bens presumivelmente obtidos por meio criminoso (luminárias), tampouco que os tenha vendido a terceira pessoa. Afirma que a prova produzida em juízo é insuficiente para demonstrar autoria do crime, de modo que a sentença teria se baseado apenas em elementos extrajudiciais. Assim, sustenta a ausência de provas a amparar o decreto condenatório, ressaltando que o réu negou a autoria na Delegacia e não foi ouvido em juízo. Requer a absolvição, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP.
3. Não assiste razão ao recorrente.
4. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, produzida sob o crivo do contraditório, corroborada pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
5. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP).
6. No caso em comento, ao ser ouvido em delegacia, o recorrente, a despeito de sustentar que apenas lhe coube a entrega da luminária, confessou que uma equipe de policiais civis esteve em sua casa, tendo ele os conduzidos até o local em que guardadas as luminárias.
7. Conforme se verifica pela mídia anexada aos autos, o depoimento dos policiais foi firme e uníssono no sentido de que toda a vizinhança sabia da ocorrência da subtração das luminárias da casa da vítima e, posteriormente, da venda que estava sendo feita pelo ora recorrente e pelo corréu.
8. Independentemente da prova da aquisição pelo recorrente, é certo que recebeu produto em relação ao qual seria possível presumir ter sido obtido por meio criminoso (in casu, ao que tudo indica por meio de furto).
9. Com efeito, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que era possível presumir a origem ilícita do produto recebido e apontam para o preenchimento das elementares do tipo penal inscrito no art. 180, § 3o, do CP.
10. A ausência de oitiva em juízo do réu, revel, embora devidamente intimado, não tem o condão de afastar a certeza advinda das provas carreadas ao feito, notadamente diante do depoimento judicial dos policiais e da versão apresentada pelo réu e pela pessoa de quem os objetos (luminárias) foram subtraídos.
11. Dado todo o conjunto probatório, não prospera a tese defensiva no sentido que a sentença teria se baseado exclusivamente nos elementos informativos obtidos na fase extrajudicial.
12. Não há falar em atipicidade da conduta do réu ou em insuficiência de provas, razão pela qual mantém-se a sentença condenatória.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.